Tribunal: TJBA
Processo: 0002080-91.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002080-91.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ANTONIO SILVA REIS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONCURSADO QUE PLEITEIA VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INAPLICÁVEL ÀS PARCELAS COBRADAS (TODAS DE 2008). ÔNUS DO ENTE PÚBLICO DE COMPROVAR O EFETIVO PAGAMENTO (ART. 373, II, DO CPC). ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS AO TEMA 810/STF: IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA, COM SELIC EXCLUSIVA A PARTIR DE 09/12/2021 (EC 113/2021). LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NÃO OBSTAM DIREITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ATRASO REITERADO DE SALÁRIOS QUE CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA
. ERRO MATERIAL NA SUCUMBÊNCIA CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Gongogi/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidor público concursado, condenando-o ao pagamento de verbas salariais em atraso (R$ 3.665,33) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00). O Município sustenta ausência de prova da inadimplência, prescrição das verbas anteriores a 2004, inadequação dos índices de correção monetária e juros, necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

Definir se: (a) a prescrição quinquenal atinge as parcelas efetivamente cobradas; (b) incumbe ao servidor ou ao Município o ônus de provar o pagamento das verbas salariais; (c) os índices de correção monetária e juros de mora estão em conformidade com o Tema 810/STF e a EC 113/2021; (d) limitações orçamentárias obstam o reconhecimento do direito; e (e) o atraso reiterado no pagamento de salários configura dano moral.

III. Razões de decidir

A prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32) não atinge as parcelas cobradas, visto que
todas referentes
ao ano de 2008, ou seja dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento (10/02/2009).

O ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais recai sobre o Município (art. 373, II, do CPC), por se tratar de fato extintivo documentado em recibos e folhas de pagamento sob posse exclusiva da Administração Pública.

Os índices de correção monetária e juros devem ser adequados ao Tema 810/STF (RE 870.947), conforme requerido pelo apelante, por se tratar de matéria de ordem pública: IPCA-E como índice de correção monetária e taxa de remuneração da caderneta de poupança como juros moratórios, com incidência exclusiva da SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021).

Limitações orçamentárias e a invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao reconhecimento judicial de direito subjetivo de natureza alimentar, sob pena de subordinar a eficácia de norma legal à conveniência administrativa.

O atraso reiterado no pagamento de salários de servidor público configura dano moral
in
re

ipsa
, dada a natureza alimentar das verbas, dispensando comprovação de efetivo abalo psíquico. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Erro material na sentença corrigido de ofício para atribuir o ônus
da
sucumbência ao Município.

IV. Dispositivo e Teses

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para adequar os encargos moratórios ao Tema 810/STF e à EC 113/2021. Corrigido, de ofício, erro material na atribuição do ônus
da
sucumbência. Mantida a sentença nos demais termos. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC ante o provimento parcial.

Teses jurídicas firmadas: 1) Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais a servidor, por se tratar de fato extintivo documentado sob posse exclusiva
da Administração (art. 373, II, do CPC); 2) Os encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública devem observar o Tema 810/STF (IPCA-E e juros da poupança), com incidência exclusiva da SELIC a partir da EC 113/2021; 3) Limitações orçamentárias não obstam o reconhecimento judicial de direito subjetivo de natureza alimentar de servidor público; 4) O atraso reiterado no pagamento de salários de servidor público configura dano moral
in
re

ipsa
.

REFERÊNCIAS

Legislação: art. 1º do Decreto 20.910/32;
arts
. 85, §§ 2º e 11, 183, 373, I e II, 931, 934 e 937 do CPC; art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09; EC 113/2021; Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).

Jurisprudência:
STF, RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral); Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002080-91.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante
Município de Gongogi
e como apelado
ANTONIO SILVA REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora, para adequar os índices de correção monetária e juros de mora ao Tema 810/STF (RE 870.947), determinando a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e da taxa de remuneração da caderneta de poupança como juros moratórios, com aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021); e, de ofício, corrigir o erro material no dispositivo da sentença, para fazer constar que a condenação em custas processuais e honorários advocatícios recai sobre o réu (Município de Gongogi). Mantida a sentença nos demais termos. Em razão do provimento parcial da apelação, deixa-se de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA